Tribunal: TJSP
Processo: 2241905-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu nova alteração do polo passivo para que os herdeiros do executado sejam substituídos pelo espólio, representado pelo inventariante. Insurgência. Ação de execução deve ser promovida em face do espólio, herdeiros e/ou sucessores do devedor. Art. 779, II do CPC. Demanda executiva que apenas poderá seguir em face dos herdeiros e eventuais sucessores do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu nova alteração do polo passivo para que os herdeiros do executado sejam substituídos pelo espólio, representado pelo inventariante. Insurgência. Ação de execução deve ser promovida em face do espólio, herdeiros e/ou sucessores do devedor. Art. 779, II do CPC. Demanda executiva que apenas poderá seguir em face dos herdeiros e eventuais sucessores do devedor caso tenha ocorrido a partilha dos bens. Inocorrência. Necessária a inclusão no polo passivo do espólio. Recurso provido.